Tribunal: STJ
Processo: 5067656-16.2020.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2245423 - RJ(2025/0455147-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: GENILSON ZEFERINO SILVEIRA
ADVOGADA
: CAROLINE PACHECO RAMOS FERNANDEZ - RJ133524
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM.
RAZÕES FUNDADAS EM NORMAS INFRALEGAIS. INCABÍVEL
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA
POR VIA REFLEXA. RECURSO ESPECIAL NÃO
LEI N. 8.213/1991
CONHECIDO.
1. Na origem, ação ordinária visando à concessão de aposentadoria
por tempo de contribuição, com conversão de tempo especial em comum pelo
fator 1,4, em razão de atividade de eletricista e líder de elétrica de autos, com
exposição habitual a ruído e agentes químicos. Sentença de improcedência.
2. O Tribunal Regional deu parcial provimento ao apelo da parte
Autora para reconhecer a especialidade, por categoria profissional, do
período de
a
(Decretos n.
e
02/10/1984 28/04/1995
53.831/1964
83.080/1979
), com prova em CTPS e CNIS, e não comprovação da especialidade nos
períodos posteriores, inclusive por invalidade de PPPs assinados por sindicato
e medição de ruído por técnica pontual, vedada após
exigindo
19/11/2003,
e, na ausência, LTCAT, impondo extinção sem resolução de
NHO-01/NR-15
mérito conforme o Tema n. 629 do STJ.
3. Hipótese em que é incabível o recurso especial, porquanto eventual
violação de lei federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um
juízo anterior de norma infralegal, o que refoge à competência deste Superior
Tribunal de Justiça.
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026 25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55390312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:40
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: d9a7793a-7edb-43c1-b302-a6a18be85f64

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55390312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 31/03/2026 16:32:40
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: d9a7793a-7edb-43c1-b302-a6a18be85f64

RECURSO ESPECIAL No 2245423 - RJ(2025/0455147-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: GENILSON ZEFERINO SILVEIRA
ADVOGADA
: CAROLINE PACHECO RAMOS FERNANDEZ - RJ133524
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
APOSENTADORIA
POR
TEMPO
DE
CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM.
RAZÕES FUNDADAS EM NORMAS INFRALEGAIS. INCABÍVEL
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA
POR VIA REFLEXA. RECURSO ESPECIAL NÃO
LEI N. 8.213/1991
CONHECIDO.
1. Na origem, ação ordinária visando à concessão de aposentadoria
por tempo de contribuição, com conversão de tempo especial em comum pelo
fator 1,4, em razão de atividade de eletricista e líder de elétrica de autos, com
exposição habitual a ruído e agentes químicos. Sentença de improcedência.
2. O Tribunal Regional deu parcial provimento ao apelo da parte
Autora para reconhecer a especialidade, por categoria profissional, do
período de
a
(Decretos n.
e
02/10/1984 28/04/1995
53.831/1964
83.080/1979
), com prova em CTPS e CNIS, e não comprovação da especialidade nos
períodos posteriores, inclusive por invalidade de PPPs assinados por sindicato
e medição de ruído por técnica pontual, vedada após
exigindo
19/11/2003,
e, na ausência, LTCAT, impondo extinção sem resolução de
NHO-01/NR-15
mérito conforme o Tema n. 629 do STJ.
3. Hipótese em que é incabível o recurso especial, porquanto eventual
violação de lei federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um
juízo anterior de norma infralegal, o que refoge à competência deste Superior
Tribunal de Justiça.
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 2a REGIÃO, no julgamento da Apelação Cível no
assim ementado (fl. 569-570):
5067656-16.2020.4.02.5101/RJ,

DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL EM COMUM. PERÍODOS ANTERIORES E POSTERIORES À
Documento eletrônico VDA54995228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:53
Código de Controle do Documento: 12aac448-1b22-48fe-bdff-dd5be21fef75

FALTA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PARTE DOS
LEI No 9.032/1995.
PERÍODOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora pleiteando o reconhecimento da
especialidade de períodos de trabalho para fins de conversão do tempo especial em
comum, por trabalhar como eletricista até
e por exposição a ruído
28/04/1995,
superior a 90 decibéis nos demais períodos. A sentença julgou improcedentes os
pedidos por falta de provas suficientes para comprovar a atividade especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante tem direito ao
reconhecimento da especialidade do período de
a
com base
02/10/1984 28/04/1995
no enquadramento por categoria profissional de eletricista; (ii) estabelecer se os
demais períodos requeridos, de
a
podem ser reconhecidos
24/02/1988
18/04/2012,
como de atividade especial pela exposição a ruído.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O período de
a
é reconhecido como especial com
02/10/1984 28/04/1995
base no enquadramento por categoria profissional de eletricista, conforme o Decreto
no
item 1.1.8, que classificava essa atividade como perigosa. A
53.831/1964,
legislação vigente à época dispensava a apresentação de laudo técnico para
comprovação da especialidade, sendo suficiente o enquadramento profissional.
4. Para os períodos de
a
e de
a
24/02/1988
18/09/2001
01/01/2012
a comprovação da exposição a agentes nocivos foi considerada
18/04/2012,
insuficiente. Os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) apresentados não
atendem aos requisitos legais, especialmente quanto à metodologia de medição de
ruído inadequada (avaliação pontual) e à falta de assinatura da empresa
empregadora nos documentos, o que inviabiliza o reconhecimento da especialidade.
5. Não há comprovação válida de exposição a agentes nocivos nos períodos
de
a
e de
a
sendo extinto o processo
24/02/1988 18/09/2001
01/01/2012 18/04/2012,
sem resolução de mérito em relação a esses períodos, conforme entendimento
firmado no Tema 629/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O tempo de serviço de eletricista entre
e
pode ser
02/10/1984 28/04/1995
reconhecido como especial com base no enquadramento por categoria profissional,
sem necessidade de laudo técnico.
2. Para o período posterior à
a comprovação de
Lei no 9.032/1995,
atividade especial deve ser realizada por meio de documentação hábil e laudo
técnico que atenda às exigências legais, especialmente quanto à metodologia de
medição de ruído e à assinatura da empresa empregadora.
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
CF/1988, art. 201,
Lei no 8.213/1991,
arts. 57 e 58; Decreto no
; Decreto no
; Instrução Normativa
53.831/1964
2.172/1997
no
INSS/PRES
77/2015, art. 258.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Segunda Turma,
REsp 1611443/PR,
Rel. Min. Herman Benjamin, D Je
STJ, AgInt no R Esp
06/09/2016;
1420479/RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, D Je
STJ, Tema 629;
11/10/2016;
TNU, Tema 174.

Documento eletrônico VDA54995228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:53
Código de Controle do Documento: 12aac448-1b22-48fe-bdff-dd5be21fef75

Os embargos declaratórios opostos pela autarquia previdenciária foram
rejeitados (fls. 578-583).
Nas razões do recurso especial, interposto com base no art. 105, inciso III,
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente alega afronta aos arts. 57 e 58 da
a
argumentando que o acórdão recorrido teria reconhecido a
Lei n. 8.213/1991,
especialidade do período de
a
por enquadramento em categoria
02/10/1984 28/04/1995,
profissional, com fundamento no código 1.1.8 do quadro anexo do Decreto n.
quando tal código se refere a agente nocivo (eletricidade) e exige prova de
53.831/1964,
exposição superior a 250 volts. Suscita que a anotação em CTPS não comprova
exposição a agente nocivo; seria necessária a apresentação de SB-40, DSS-8030,
DIRBEN 8030 ou PPP baseado em LTCAT da época; e a ausência de exposição habitual
e permanente descrita no PPP implica desatendimento aos requisitos dos dispositivos
violados.
Ao final, requer o provimento do recurso especial para reformar o acórdão
recorrido, julgando improcedente o pedido inicial (fls. 586-589).
Contrarrazões às fls. 591-605.
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 607-609).
É o relatório.
VOTO
Na origem, ação ordinária de concessão de aposentadoria por tempo de
contribuição, com a conversão do tempo de serviço especial em comum pelo fator 1,4,
em razão da atividade de eletricista e de líder de elétrica de autos, com exposição
habitual a ruído de 90 dB e a agentes químicos comprovada por PPPs e CTPS, inclusive
com enquadramento por categoria profissional até
alegando indeferimento
28/04/1995,
administrativo por desconsiderar a contagem especial e exigir documentação além do
necessário, o que violaria direito adquirido, ato jurídico perfeito e segurança jurídica;
requer a implantação do benefício desde a DER (
) ou, subsidiariamente, a
07/02/2019
reafirmação da DER, com tutela de urgência.
No primeiro grau, sentença julgando improcedentes os pedidos.
O Tribunal Regional deu parcial provimento ao apelo da parte Autora
para reconhecer a especialidade, por enquadramento em categoria profissional, do
período de
a
para eletricista, à luz dos Decretos n.
e
02/10/1984 28/04/1995
53.831/1964
comprovado por anotações em CTPS e dados do CNIS (fls. 552-553), e da
83.080/1979,
não comprovação da especialidade nos períodos posteriores (
a
24/02/1988
06/02/1993,
a
a
a
e
01/09/1993
29/11/1996, 02/12/1996
31/01/1999, 01/07/1999
18/09/2001
a
, seja pela invalidade dos PPPs assinados por sindicato, em
01/01/2012
18/04/2012)
vez de representante das empresas, seja pela medição de ruído por técnica pontual
Documento eletrônico VDA54995228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:53
Código de Controle do Documento: 12aac448-1b22-48fe-bdff-dd5be21fef75

vedada após
exigindo metodologia
e, na ausência, LTCAT,
19/11/2003,
NHO-01/NR-15
impondo, quanto a esses períodos, a extinção sem resolução de mérito por ausência de
prova, nos termos do Tema n. 629 do STJ.
Inicialmente, quanto à controvérsia nas razões do especial, no sentido de que
o Tribunal de origem não teria observado normas infralegais (Decreto n. 53.831/1964
), verifica-se que é incabível o recurso especial, porquanto eventual violação de lei
federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um juízo anterior de norma
infralegal, o que refoge à competência deste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. GIIL/RAT.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. INCLUSÃO DO ACIDENTE DE
TRAJETO NO CÁLCULO DO FAP. ENQUADRAMENTO COMO ACIDENTE
DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
DO CTN.
ART. 106, INCISO II,
APLICAÇÃO
RETROATIVA
DE
RESOLUÇÃO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ANÁLISE
DE
ATO
INFRALEGAL.
NÃO
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Ao julgar a apelação fazendária, o Tribunal regional consignou que os
acidentes ocorridos no trajeto para o trabalho deveriam compor as estatísticas para a
obtenção do multiplicador do FAP, compreensão esta que está em harmonia com a
jurisprudência deste Sodalício. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. A suposta afronta ao
do Código Tributário Nacional
art. 106, inciso II,
não foi examinada pelo Tribunal de origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos
termos da Súmula n. 211 do STJ. O recurso especial não trouxe a alegação de
violação ao
do Código de Processo Civil, a fim de que fosse constatada a
art. 1.022
eventual omissão por parte da Corte de origem, indispensável, inclusive, para fins
de configuração do prequestionamento ficto de matéria estritamente de direito, nos
termos do
do Estatuto Processual.
art. 1.025
3. A afronta ao
do Código Tributário Nacional, caso de
art. 106, inciso II,
fato existisse, seria meramente reflexa, e sua constatação demandaria prévio juízo
sobre ato normativo de caráter infralegal (Resolução CNPS n.
), exame
1.329/2017
este ao qual não se presta o recurso especial.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 2.155.329/SP,
Ministro Teodoro Silva
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
Santos
10/9/2025,
17/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDOS
PARCIALMENTE PROCEDENTES. NULIDADE DE DOIS PROCEDIMENTOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS
ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃ O RECORRIDA. ACÓRDÃO
COM FUNDAMENTO EM NORMA INFRALEGAL.
Documento eletrônico VDA54995228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:53
Código de Controle do Documento: 12aac448-1b22-48fe-bdff-dd5be21fef75

I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com
pedido de indenização por danos morais. Na sentença, julgaram-se os pedidos
parcialmente para declarar nulos dois procedimentos administrativos e, em
consequência, tornar inexigíveis os valores a eles referentes. No Tribunal a quo, a
sentença foi parcialmente modificada somente para readequar a fixação de
honorários advocatícios. Interposto recurso especial, teve seu seguimento negado.
Seguiu-se por interposição de agravo. No STJ o agravo foi conhecido para não
conhecer do recurso especial. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa
as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
II - Na espécie, não é cabível o recurso especial, porque interposto contra
acórdão com fundamento em norma infralegal, ainda que se alegue violação ou
interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Nesse sentido: "Apesar de a
recorrente ter indicado violação de dispositivos infraconstitucionais, a argumentação
do
está embasada na análise e interpretação da Resolução
da
decisum
414/2010
ANEEL, norma de caráter infralegal cuja violação não pode ser aferida por meio de
recurso especial". (AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 1.621.833/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
e AgInt no
16/6/2021;
AREsp n. 1.983.503/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe de
)
12/5/2022.
III - Ademais, é incabível o recurso especial porquanto eventual violação
de lei federal seria meramente indireta e reflexa, pois exigiria um juízo anterior de
norma infralegal, o que refoge à competência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse
sentido, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 1.524.223/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de

11/5/2020; AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 1.552.802/RS,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Mauro
13/4/2020;
REsp n. 1.652.475/MG,
Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
DJe
de
1o/
;
AgInt
no
3/2019
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
REsp n. 1.724.930/SP,
de
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
22/8/2018;
AREsp n. 1.133.843/RS,
Primeira Turma, DJe de
relator Ministro Herman
27/3/2018; REsp n. 1.673.298/DF,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.357.626/GO,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
13/9/2023.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Sem honorários, em observância ao entendimento disposto no Tema n. 1059
do STJ.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54995228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 17/03/2026 17:31:53
Código de Controle do Documento: 12aac448-1b22-48fe-bdff-dd5be21fef75

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.245.423 / RJ
Número Registro: 2025/0455147-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50676561620204025101
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: GENILSON ZEFERINO SILVEIRA
ADVOGADA
: CAROLINE PACHECO RAMOS FERNANDEZ - RJ133524
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (ART.
)
55/6
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55361474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:43:25
Código de Controle do Documento: 66dfb881-9cc3-454b-986f-95275389262b